Tribunal: TJDFT
Processo: 0712903-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME. “PACOTE ANTICRIME”. RÉU QUE CUMPRE DUAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. A PRIMEIRA REFERENTE A TRÁFICO DE DROGAS COM REINCIDÊNCIA DE CRIME COMUM. A SEGUNDA REFERENTE A TRÁFICO DE DROGAS COM REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 111, LEP. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DISPOSTA NO ART. 2o, § 2o, LEI 8.072 OU ART. 112, VII, LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei 13.964/2019 trouxe relevante alteração no regramento atinente à progressão de regime a réus condenados por prática de crimes hediondos. Dessa forma, o art. 2o, § 2o da Lei 8.072/90 foi expressamente revogado pelo art. 19 da nova legislação, intitulada “Pacote Anticrime. Assim, o tema passou a ser disciplinado pelo art. 112, V e VII da Lei de Execuções Penais que estabeleceu o percentual de 40% (quarenta por cento) de cumprimento da pena, para progressão de regime em casos de réus condenados por crime hediondo, quando primário, e 60% (sessenta por cento) de cumprimento da pena para réus reincidentes em crimes hediondos ou equiparados.
2. Contudo, o executado cometeu crime de tráfico de drogas com reincidente de crime comum e após foi condenado pelo mesmo crime (tráfico de drogas) com o reincidente específico, unificando-se as penas conforme o art. 111 da Lei de Execuções Penais.
3. Ante a pluralidade de condenações, exige-se a quem viola reiteradamente o ordenamento jurídico reprimenda mais rigorosa, tendo em vista a conduta insistente em infringir a lei, cabendo, no caso em análise, aplicar o inciso VII, do art. 112, da Lei de Execuções Penais, que substituiu o art. 2o, § 2o, da Lei 8.072 (Lei de Crimes Hediondos).
4. Desse modo, com a unificação de duas penas referentes a crime de tráfico de drogas, sendo que na primeira execução há reincidência de crime comum, cabe a progressão de pena mais severa em atendimento ao art. 112, inciso VII, da Lei de Execuções Penais cominado com o art. 111 do mesmo diploma legal.
5. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Decisão mantida.